Tribunal: TJBA
Processo: 8053957-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053957-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE JEREMOABO

Advogado(s)
:
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

AGRAVADO: MARIA RAIMUNDA SILVA DE JESUS

Advogado(s)
:
FERNANDA ALMEIDA DE CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM 15%. VALOR DA CONDENAÇÃO BAIXO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 15% sobre o valor exequendo, em execução contra a Fazenda Pública no valor de R$ 15.360,70. O agravante pleiteia a redução para 10%, sob o argumento de baixa complexidade da demanda e mínima atuação da parte adversa.
II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a minoração do percentual de honorários advocatícios fixado em 15% sobre o valor da condenação, em razão da alegada baixa complexidade da causa e atuação limitada dos patronos da parte vencedora.
III. Razões de decidir

A legislação processual (art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC) estabelece critérios objetivos para a fixação dos honorários advocatícios em causas contra a Fazenda Pública, fixando percentuais entre 10% e 20%, conforme o valor da condenação.
A base de cálculo reduzida – inferior a 200 salários-mínimos – permite a fixação dentro da margem prevista, sendo legítima a escolha de 15% pela autoridade judicial, especialmente diante da compatibilidade com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
A alegada baixa complexidade e atuação reduzida não afastam a legalidade do percentual fixado, considerando o valor econômico envolvido e o caráter compensatório da verba honorária.
IV. Dispositivo

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8053957-85.2025.8.05.0000, oriundos da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Fazenda Pública e Registros Públicos da Comarca de Jeremoabo/BA, tendo, como Agravante,

MUNICÍPIO DE JEREMOABO

e, como Agravada,
MARIA RAIMUNDA SILVA DE JESUS.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA